Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-42.2022.8.11.0029
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000608-42.2022.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELEANDRO FRANCISCO DE MELO - CPF: 046.725.925-96 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1000608-42.2022.811.0029

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Canarana

Recorrente(s):

Eleandro Francisco de Melo

Recorrido(s):
Telefonia Brasil S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
03/10/2022 a 06/10/2022

Ordem:
223

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO -

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO DE FORMA GENÉRICA
-
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante a sentença proferida em ação declaratória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que ficou demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e, portanto, a regularidade da cobrança.

2.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja excluída a condenação das penas de litigância de má-fé.

3.

A reclamada, em sua defesa, juntou áudio de ligação, por meio do qual o recorrente confirma seus dados pessoais e a contratação dos serviços fornecidos pela ré, prova esta que não fora objeto de impugnação específica pela parte autora, além disso, juntou aos autos faturas e histórico de ligações.

4.

Assim, ficou devidamente demonstrada nos autos a existência de relação jurídica entre os litigantes, de modo que a cobrança e a negativação da dívida no rol dos maus pagadores discutida nesta demanda é legítima, por se tratar de exercício regular de direito da ré, não havendo que se cogitar a inexigibilidade do débito ou, ainda, a ocorrência de danos morais.

5.

A conclusão a que se chega, portanto, é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da parte autora, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1º do CPC e, consequentemente, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I do CPC.

6.

Ao arremate, neste caso, entendo que o deferimento do pedido contraposto formulado pela ré deve ser mantido, bem assim a condenação por litigância de má-fé, visto que a conduta da parte autora se amolda às hipóteses previstas no art. 80 do CPC, pois alterou a verdade dos fatos com o objetivo de obter vantagem indevida.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022